Tribunal: TJPA
Processo: 0811341-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811341-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S A

AGRAVADO: ANA CAROLINA DE LIMA VICENTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
–
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR DE DESPEJO – USO INDEVIDO DE MARCA PELA LOCATÁRIA/AGRAVADA – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO LOCATÍCIO –
NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE
DESPEJO LIMINAR – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de despejo liminar por rescisão automática de contrato locatício, decorrente do alegado uso indevido de marca pela locatária, ora agravada.

2 – Hipótese em que,
não obstante a alegação de descumprimento contratual, o Juízo de origem indeferiu o pedido de despejo liminar, por entender que não restaram comprovados os requisitos legais a justificar a concessão da medida antecipatória, sobretudo, sem a oitiva da parte contrária, em razão da existência de dúvida acerca da arguida utilização da marca empresarial de forma ilegal.

3 – Insta destacar, que o aludido descumprimento teria ocorrido em uma relação jurídica estabelecida entre a agravada e um terceiro, estranho a lide, bem assim que o despejo decorreria, na prática, da resilição do contrato locatício, questão cuja apreciação exige dilação probatória.

4 – Nessa senda, inexistindo comprovação peremptória do arguido inadimplemento do ajuste locatício, incabível se revela o deferimento do pretendido despejo liminar.

5 – Igualmente,
havendo dúvida quanto ao alegado uso indevido de marca, evidencia-se
a ausência de comprovação do inadimplemento, o que impossibilita a expedição de mandado de despejo, ao menos, de forma liminar, como pretendem os autores neste momento processual.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 de dezembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0811341-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A

AGRAVADA:
ANA CAROLINA DE LIMA VICENTE

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Civil e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE
DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

(Processo n.

0853510-29.2022.8.14.0301)
,

ajuizada por si contra
ANA CAROLINA DE LIMA VICENTE
, indeferiu o pedido liminar de despejo formulado na exordial.

Na decisão agravada, in
deferiu o juízo primevo o

pedido liminar de despejo formulado na exordial por entender que a aferição do descumprimento contratual alegado, pertinente ao uso indevido marca, exigiria dilação probatória.

Inconformada, a autora
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 10646978).

Alega
que, p
or força contratual (clausula 4ª, itens 4.4, 4.4.1), restou estabelecido que era obrigação da locatária apresentar a autorização para uso da marca da franquia e/ou o seu licenciamento, sob pena de rescisão da locação sem a necessidade de notificação prévia, sujeitando-se ainda às sanções previstas no ajuste.

Aduz que
a locatária, ora agravada não detém mais os poderes para explorar a marca “Sabino Móveis”, estando a lojista impedida de utilizá-la em suas instalações e demais meios de comunicação, ou mesmo de comercializar os seus produtos, fato este que se deu pela rescisão do contrato de parceria que a lojista possuía com os detentores da marca.

Assevera que
a administração do Shopping encaminhou notificação extrajudicial à locatária, ora agravada, para que apresentasse a autorização para uso do nome fantasia da operação, o que, não teria sido atendido.

Pleiteia assim, liminarmente pela concessão de efeito ativo para determinar o despejo da agravada e, em julgamento definitivo pelo provimento do recurso para que reformada a decisão agravada seja confirmada a liminar deferida.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 10895834, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Dessa decisão, opôs o agravante, embargos de declaração (ID. 10989474).

O prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento decorreu
in albis
(ID. 11400817).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Considerando que o presente feito, encontra-se completamente instruído, permitindo, assim, o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de despejo liminar por rescisão automática de contrato locatício, decorrente do alegado uso indevido de marca pela locatária, ora agravada.

Consta das razões deduzidas pela agravante
que
p
or força contratual (clausula 4ª, itens 4.4, 4.4.1), restou estabelecido que era obrigação da locatária apresentar a autorização para uso da marca da franquia e/ou o seu licenciamento, sob pena de rescisão da locação sem a necessidade de notificação prévia, sujeitando-se ainda às sanções previstas no ajuste;
que
a locatária, ora agravada não detém mais os poderes para explorar a marca “Sabino Móveis”, estando a lojista impedida de utilizá-la em suas instalações e demais meios de comunicação, ou mesmo de comercializar os seus produtos, fato este que se deu pela rescisão do contrato de parceria que a lojista possuía com os detentores da marca; bem assim
que
a administração do Shopping encaminhou notificação extrajudicial à locatária, ora agravada, para que apresentasse a autorização para uso do nome fantasia da operação, o que, não teria sido atendido.

Do Despejo por Rescisão Contratual Decorrente de Uso Indevido de Marca.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Do citado dispositivo, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Analisando os autos,
verifica-se que não obstante a alegação de descumprimento contratual, o Juízo de origem indeferiu o pedido de despejo liminar, por entender que não restaram comprovados os requisitos legais a justificar a concessão da medida antecipatória, sobretudo, sem a oitiva da parte contrária, em razão da existência de dúvida acerca da arguida utilização da marca empresarial de forma ilegal.

Insta destacar, que o aludido descumprimento teria ocorrido em uma relação jurídica estabelecida entre a agravada e um terceiro, estranho a lide, bem assim que o despejo decorreria, na prática, da resilição do contrato locatício, questão cuja apreciação exige dilação probatória.

Nessa senda, inexistindo comprovação peremptória do arguido inadimplemento do ajuste locatício, incabível se revela o deferimento do pretendido despejo liminar.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR POR FALTA DE CAUÇÃO (ART. 59, § 1º, IX, DA LEI 8245/1991). USUCAPIÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE PELA REQUERIDA.
EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E SEU INADIMPLEMENTO CONTROVERSOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
. - Conforme dispõe o artigo 59, § 1º e inciso IX, da Lei n. 8245/1991, para a concessão da liminar para desocupação, deve ser prestada caução em valor equivalente a três meses de aluguel, inexistir garantia no contrato e ser comprovado o inadimplemento. -
O fato de existir controvérsia na presente demanda sobre a aquisição da propriedade pela ré mediante prescrição aquisitiva (em discussão em ação de usucapião ajuizada anteriormente) e da própria existência ou validade do contrato de locação, gera a ausência de comprovação do inadimplemento, o que impossibilita a expedição de mandado de despejo, ao menos, de forma liminar, como pretendem os autores neste momento processual
. Recurso não provido.

(TJ-PR - AI: 00016717120228160000 Guarapuava 0001671-71.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 11/04/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LOCAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE LOCATIVOS. LOCAÇÃO DE ÁREA EM CAMPING. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. -
O deferimento da medida liminar de despejo depende, não só do inadimplemento em contrato não garantido, mas também da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. - Caso concreto em que os elementos probatórios não comprovam o inadimplemento, necessitando da instauração do contraditório, oportunidade a partir da qual poderá ser formulado novo pedido de concessão de liminar, caso a parte assim entenda necessário. - Indeferimento da liminar mantido
. - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50230473920228217000 RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 14/02/2022, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. USUCAPIÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE.
INADIMPLEMENTO CONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. - Conforme dispõe o artigo 59, § 1º e inciso IX, da Lei n. 8245/1991, para a concessão da liminar para desocupação, deve ser prestada caução em valor equivalente a três meses de aluguel, inexistir garantia no contrato e ser comprovado o inadimplemento.-
O fato de existir controvérsia na presente demanda sobre a aquisição da propriedade dos réus pela prescrição aquisitiva (em discussão em ação de usucapião ajuizada anteriormente) e da própria existência ou validade do contrato de locação, gera a ausência de comprovação do inadimplemento, o que impossibilita a expedição de mandado de despejo, ao menos, de forma liminar, como pretendem os autores neste momento processual
. Recurso não provido.

(TJ-PR - AI: 00452711620208160000 PR 0045271-16.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 26/10/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2020). (Grifei).

Destarte, havendo dúvida quanto ao alegado uso indevido de marca, evidencia-se
a ausência de comprovação do inadimplemento, o que impossibilita a expedição de mandado de despejo, ao menos, de forma liminar, como pretendem os autores neste momento processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 15/12/2022